Tribunal: CARF
Processo: 10880.998082/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.998082/2011-72
ACÓRDÃO
1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
NULIDADE — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa
nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não
há que se falar em nulidade do lançamento. Se a autuada revela conhecer
as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa,
com impugnação que abrange questões preliminares como também razões
de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu
direito, demonstrando, mediante documentação hábil e idônea, a liquidez
e a certeza do crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se
reconhece o crédito pleiteado
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

Crédito Tributário Mantido.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998082/2011-72
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que, por
unanimidade de votos rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar procedente em parte
a manifestação de inconformidade.
Por bem descrito e detalhado, adoto e transcrevo o Relatório do Acórdão de
Origem:
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 16), em 02/12/2011,
cuja decisão não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
13113.26641.070807.1.7.02-6564
11704.79058.050907.1.7.02-7590
06319.62547.050907.1.7.02-8425
36665.98566.270907.1.3.02-7145
40159.99867.311007.1.3.02-0378
26187.94769.310108.1.3.02-9461
30521.07592.290208.1.3.02-3130
34466.10337.220507.1.7.02-4037
22980.55480.040707.1.7.02-4144
24097.30213.201207.1.3.02-7498
00699.48128.271207.1.3.02-8222
11637.65845.301107.1.3.02-7436
38534.92155.300608.1.3.02-6991.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998082/2011-72
3
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 1.428.140,32.
O sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório em 20/12/2011 (fls 18),
por via postal. Em 18/01/2012, apresentou, Manifestação de Inconformidade às
fls. 24/34 afirmando ser tempestiva a manifestação apresentada.
Em relação às parcelas não confirmadas de imposto de renda pago no exterior,
alega que esse tributo retido no exterior ocorreu no ano calendário 2006, e a
receita correspondente foi oferecida à tributação, conforme se comprova pela
juntada das folhas das fichas da DIPJ correspondentes.
Ressalta que no caso da NF n° 000209 no valor R$1.708.418,38 foi oferecida à
tributação no ano calendário de 2005, no entanto, o imposto retido na fonte no
exterior no valor de R$ 260.838,72, quando efetivado no ano calendário de 2006.
Informa que na ficha 06A de sua declaração, exercício 2007, consta que o
contribuinte auferiu uma receita total pela prestação de serviços igual a R$
30.357.178,42, sendo R$ 22.076.959,82, composto de serviços prestados no Brasil
e R$ 8.280218,60 de serviços prestados no exterior, valores esses informados na
DIPJ linha 2 da ficha 29B.
Aduz que o valor da Provisão para o Imposto de Renda de R$ 991.048,10 resultou
da aplicação das alíquotas previstas na legislação sobre o valor ajustado do lucro
líquido do exercício, conforme cópia do LALUR e que esse valor foi pago por
estimativa, conforme indicado na linha 16 da ficha 12A, e também do
PER/DCOMP N° 34466.10337.220507.1.7.02-4037, como segue: (doc.07)-
Retenções na Fonte R$ 378.258,38 - pagamentos R$ 366.161,75 - estimativa
compensação SNPA R$ 36.280,82 - Demais estimativas compensadas R$
100.432,94 - soma R$ 881.133,89 - utilização de parte do crédito do IR pago no
exterior R$ 109.914,21 - soma R$ 991.048,10 Desses cálculos resulta o saldo
indicado na linha 11 da ficha 12A de Imposto pago no exterior s/ lucros,
rendimentos e ganhos de capital, ou seja;
- Valor indicado no PER/DCOMP N° 34466.10337.220507.1.7.02-4037 R$
1.429.321,14 - (-) aproveitamento no cálculo do IR/2006 R$ 109.914,21 - valor
indicado- saldo — linha 11 da ficha 12A R$ 1.319.406,93 Entende que restou
demonstrado que valor dos serviços prestados no exterior foram oferecidos a
tributação.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998082/2011-72
4
Em relação às parcelas não confirmadas do IRRF, afirma o que segue:
- Que o Banco do Brasil após solicitação, enviou planilha na qual acusa a retenção
em 2006 dos valores abaixo indicados:
- maio R$ 5.989,86 - junho R$ 2.101,34 - julho R$ 7.636,48 - novembro R$ 403,97 -
soma R$ 16.131,75 - que os valores indicados como retidos pelo Departamento de
Estradas de Rodagem do Espírito santo – DER/ES decorre de sua participação
(38%) no Contrato de Consultoria BID 001/2006, assinado com o Consórcio
Enger/Prodec/Planservi e as Notas Fiscais seguintes: (doc. 09)- N.F. n 1.404 R$
235.99 - N.F. n 1.423 R$ 531,62-- N.F. n 1.441 R$ 726,64 - N.F. n 1.454 R$ 712,04 -
N.F. n 1.482 R$ 760,94 - N.F. n 1.510 R$ 1.089,94 - N.F. n 1.533 R$ 1.160,85 - soma
R$ 5.218.02 - que após cópia encaminhada dos DARFs de recolhimento pelo
DER/ES constatou o incorreto preenchimento, nos seguintes itens:
a) Os valores foram recolhidos em nome da Planservi Engenharia Ltda., quando
deveria ser em nome da retentora, no caso o próprio DER/ES;
b) Os códigos das receitas não estão corretos, pois o valor da N.F. n 1.404, R$
235.99 está recolhido sob o código 3576, que corresponde a IRRF – outros
rendimentos — cobrança; N.F. n 1.423, R$ 531,62, e N.F. n 1.441, R$ 726,64, N.F.
n 1.454, R$ 712,04 (recolhido errado o valor de R$ 544,23 — diferença a menor
de R$ 167,80), código 3280, que corresponde a IRRF — remuneração de serviços
prestados por associação cooperativa de trabalho; N.F. n 1.482, R$ 760,94, N.F. n
1.510, R$ 1.089,94, N.F. n 1.533, R$ 1.160,85, código 3548, que corresponde a
IRRJ — cobrança, quando o código correto seria 1708 - IRRF remuneração de
serviços prestados por Pessoa Jurídica.
Afirma que anexa comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de
retenção de IRRF no ano calendário de 2006 fornecido por esse órgão (DER/ES),
onde se constata o valor total de R$5.050,21 com a diferença de R$167,80
decorrente do recolhimento a menor pelo órgão estatal acima apontado.
Afirma, ainda, que procederá com as retificações mediante REDARF.
- Quanto ao valor não confirmado de R$ 907,30 da construtora Andrade Gutierrez
S/A, trata-se da Nota Fiscal n. 000172, emitida em 08/11/2005, no valor de R$
120.973,82, pela prestação de serviços de projeto executivo da interligação entre
as Rodovias Governador Carvalho Pinto e Presidente Dutra — 2' Etapa. Como
destacado na Nota Fiscal o IR de 1,5% = R$ 1.814,60. Essa N.F. foi liquidada em
duas vezes, R$ 56.766,74 no dia 22/12/2005 que resultou a retenção de R$ 907,30
e a outra metade de R$ 56.766,74, no dia 03/02/2006, que resultou a retenção de
R$ 907,30. Desconhecem-se os motivos da não ocorrência do apontamento dessa
retenção e por esse motivo o contribuinte enviou à Construtora a carta n. 27, de
10/1/2012, para através da segunda via do informe de rendimentos obter
necessário esclarecimento.
- Que o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo — DER/SP forneceu
o extrato mês a mês dos valores retidos no ano de 2006, totalizando R$ 73.585,65
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998082/2011-72
5
e que, ao analisar os valores lançados, constatou que em dois meses o valor
indicado como IRRF está errado, pois o valor retido é menor que o devido, ou
seja:
a) Fevereiro de 2006 — para uma receita de R$ 252.574,15, o valor retido de R$
2.880,84, corresponde a alíquota de 1,14% ao invés de 1,5%. O valor correto é R$
3.788,61, gerando uma diferença de R$ 907,77;
b) Setembro de 2006 — para uma receita de R$ 594.639,83, o valor retido de R$
5.578,05, corresponde a alíquota de 0,94% ao invés de 1,5%. O valor correto é R$
8.919,60, gerando uma diferença de R$ 3.341,55.
- Que foi solicitado a Secretaria Municipal das Subprefeituras SMSP o informe de
rendimentos, estando no aguardo, mas que o valor é decorrente Nora Fiscal n.
001247 relativo aos serviços de projeto de recapeamento asfáltico e melhorias
viárias nas Marginais Tietê e Pinheiros — Jurisdição Subprefeituras Lapa,
Freguesia do Ó, Casa Verde e Santana, cujo valor de retenção de R$ 735,00 está
devidamente contabilizado em função do valor recebido de R$ 48.265,00.
- Que aguarda as informações da CBPO engenharia ltda, mas entende que a
diferença está nos valores das N.F. 1201 (R$ 8.987,19) e 1202 (R$ 2.390,62) que
totalizam o valor rejeitado, uma vez que não obstante terem sido emitidas em
dezembro de 2004 e oferecidas à tributação à época, somente foram pagas em
fevereiro de 2006. Continua afirmando os valores somente foram recebidos no
ano calendário de 2006, ou seja, a fatura 1.201, no valor de R$ 599.148,18 (líquido
= R$ 562.298,69) recebida em 01/02/2006, e a fatura 1.202, no valor de R$
132.321,26 (líquido= R$ 124.183,49) no dia 10/02/2006, conforme consta do
razão analítico cuja folha se junta à presente impugnação.
- Que das planilhas enviadas pelo Banco do Estado de São Paulo Santader verifica-
se que foram feitas as seguintes retenções na fonte:
a) Aplicação CDB, 1o. trimestre de 2006 - CNPJ 061.411.033/0001-87 no valor de
R$ 7.775,21, que gerou o IRRF de R$ 1.555,02;
b) Aplicação CDB, 30 trimestre de 2006 - CNPJ 090.400.888/0001-42 no valor de
R$ 34.260,42, que gerou o IRRF de R$ 5.995,57;
c) Aplicação CDB, 40 trimestre de 2006 - CNPJ 090.400.888/0001-42 no valor de
R$ 82.928,02, que gerou o IRRF de R$ 14.512,40.
d) O saldo não confirmado é composto do valor de R$ 1.555,02, relativo ao 1°
trimestre de 2006, mais o valor de R$ 203,30, devidamente contabilizado.
Acredita-se que essa falha decorreu da mudança da razão social do Banco
Banespa uma vez que as planilhas indicam CNPJ diferentes.
- Quanto as estimativas compensadas SNPA afirma que a DIPJ 2006, exercício
2005, apurou um saldo negativo de R$ 39.554,46. Esse saldo negativo foi
aproveitado pelas PER/DCOMP 19461.67561.301009.1.7.02-9812 (R$ 36.280,82) e
24097.21412.290110.1.3.02- 2846 (R$ 6.687,27).
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998082/2011-72
6
Esses dois PER/DCOMP não foram homologados conforme Despacho Decisório n.
rastreamento 941440766 de 05/07/2011. Este despacho decisório recebeu a
manifestação de inconformismo protocolado no dia 17 de agosto de 2011, sem
que até a presente data tenha sido respondida.
Requer a homologação da compensação e protesta pela juntada de outros
documentos para o fim de demonstrar os valores compensados

Apreciados a impugnação, não tendo a contribuinte logrado demonstrar a
ocorrência de quaisquer dos fatos previstos no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o qual
permitiria o deferimento do pedido, como de resto nada de novo foi trazido até o presente
momento, indefere-se o pedido de juntada posterior de documentos, rejeitou-se a preliminar de
nulidade por ela arguida e o DD restou mantido, uma vez que todos os atos praticados durante a
ação fiscal se encontram revestidos de legalidade.
Ciente do Acórdão, a parte interpôs Recurso Voluntário, arguindo nulidade por
cerceamento de defesa, ou para que se determine a reforma da decisão recorrida para que haja a
homologação da declaração de compensação.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Nulidade por cerceamento de defesa.
A Recorrente suscita haver nulidade, ter sido negada a produção de provas por
parte da Recorrente relativas a documentos que não se tinha acesso no momento da
apresentação da Manifestação de Inconformidade e por se entender como ilegível um documento
juntado aos autos pela Recorrente (FLS. 149), sem que fosse lhe dada oportunidade de substituí-lo
para melhor esclarecer os fatos.
Fundamentou o pedido para a abertura de produção probatória nos termos do
artigo 16, parágrafos 3o e 4o, do Decreto no 70.235/1972, contudo, como bem observado pelo
acórdão de origem sem demonstrar: “impossibilidade de apresentação por força maior, ocorrência
de fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos”.
De maneira que, não se está diante de cerceamento do direito de defesa da
Recorrente, mas sim de cumprimento ao princípio da legalidade, que estabelece o momento
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998082/2011-72
7
processual adequado para apresentação de todas as provas disponíveis à Recorrente, salvo se
demonstrada a impossibilidade de o fazê-lo, o que não se verificou no caso em apreço.
Portanto, não há reparos a serem feitos no acórdão de origem, no que diz respeito
ao indeferimento do pedido de análise de prova intempestiva.
Desta forma, não tendo a Recorrente logrado demonstrar qualquer vício nos autos
de infração capaz de invalidar o lançamento, rejeita-se a preliminar de nulidade por ela arguida.

Mérito.
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, no que diz respeito a acusação
da insuficiência de recolhimento de tributo, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados
em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Veja-se:
No caso em análise, o contribuinte informou na Dcomp, a título de parcelas de
composição do crédito, o valor de R$ 2.310.455,03, relativo a IR Exterior (R$
1.429.321,14), retenções na fonte (R$ 378.258,38), relativos a pagamentos (R$
366.161,75, relativos a Estim Comp. SNPA (R$ 36.280,82), e relativo a demais
estimativas compensadas (R$ 100.432,94).
No Despacho Decisório, contudo, foi confirmado o total do valor relativo a
pagamentos e demais estimativas compensadas e parte do valor das retenções
(R$ 266.396,87) não sendo confirmado nenhum valor relativo a IR exterior e
estimativa compensada SNPA.
RETENÇÕES NA FONTE
[...]
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve
utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf
contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou
prestação de serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 3000,
de 26 de março de 1999, vigente é época), transcrito a seguir:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e
Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998082/2011-72
8
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §
1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Assim, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas
fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela
Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da base de
cálculo do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas devem
compor a base de cálculo do imposto/contribuição.
A ausência de tais documentos podem ser suprida, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções na fonte informados pelas fontes pagadoras na DIRF.
Constata-se, em análise aos autos, que as parcelas confirmadas parcialmente ou
não confirmadas relativos ao IRRF são as que seguem abaixo:

O contribuinte anexa aos autos documentos (Comprovante de rendimentos,
Notas Fiscais, livro razão) visando comprovar a retenção pleiteada. No quadro
abaixo foram analisados os documentos anexados pelo contribuinte:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998082/2011-72
9

Em relação, ao pleito do contribuinte de considerar no presente processo, ano
calendário de 2006, valores alegados como retidos no ano calendário em questão,
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998082/2011-72
10
mas referente a prestação de serviços realizada em anos calendários anteriores,
cumpre esclarecer que a apuração do lucro real submete a pessoa jurídica aos
pressupostos da legislação comercial e da fiscal, que, por sua vez, prescrevem a
adoção do regime de competência (art.177 da Lei n° 6.404, de 1976, e art.251 do
RIR/1999), a ser observado em todas as operações efetuadas (exceto naqueles
casos específicos em que a legislação, expressamente, afastar tal regime, como,
por exemplo, na dedução de tributos questionados em juízo).
Tanto é assim, que a inexatidão quanto ao período de apuração ou escrituração
de receita, rendimentos, custos, dedução e reconhecimento do lucro constituem
fundamento para lançamento de ofício do IRPJ (art. 273 do RIR/1999), se disso
resultar postergação de pagamento ou redução indevida do lucro.
No regime de competência, em caso de serviços, as receitas consideram-se
realizadas, e os custos, incorridos, no momento da efetiva prestação daquelas
(que, em geral, corresponde à data da emissão da nota fiscal de serviços),
independentemente do fato de o pagamento ser efetuado antecipadamente, à
vista ou a prazo. Igual sorte deve acompanhar o IRRF, que, como dispõe o art.650
do RIR/1999 (que versa sobre rendimentos de serviços profissionais prestados por
pessoas jurídicas) é considerado antecipação do que será devido ao final do
período de apuração pela pessoa jurídica beneficiária do rendimento.
O parágrafo 4° do art.2° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, confirma tal
disciplinamento, senão vejamos, verbis:
Par. 4°. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir o valor:
(...)III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.(grifos e sublinhas nossos)Assim, se a
receita relativa a prestação de serviço foi computada na determinação do lucro
real de anos anteriores, a regra é que o valor da antecipação do imposto devido
nesse mesmo ano-calendário, seja também computado nesse ano calendário,
porque, afinal, ambos, prestação de serviços e a retenção correspondente,
referem-se ao mesmo resultado e ao mesmo imposto que, ao final do período,
sobre este será calculado.
Dessa forma não pode o contribuinte pleitear o valor do IRRF referente a
prestação de serviços de anos anteriores cujos rendimentos também foram
oferecidos à tributação em ano anterior.
De acordo com as normas transcritas acima, é nesse período que tal retenção
poderia ser considerada como antecipação do imposto devido. Não há, na
legislação de regência da matéria, dispositivos que deem permissão para que o
contribuinte faça opção pelo período em que pretende aproveitar a retenção.
Em relação à retenção daquelas fontes em que o contribuinte pretende
comprovar apenas com Notas Fiscais e livro razão, cumpre ressaltar, conforme
legislação acima transcrita, que para compensação do IRRF é necessário a
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998082/2011-72
11
comprovação dessa retenção por documento emitido pela fonte pagadora. O
contribuinte traz aos autos apenas notais fiscais de emissão própria ou seu livro
razão, não, servindo, pois para a citada comprovação.
Dessa forma, restando comprovado nos sistemas da Receita Federal ou nos autos,
por documento emitido pela fonte pagadora, o total do IRRF, código 1708 e 6800,
no valor de R$ 20.635,64, e tendo o contribuinte oferecido à tributação
rendimentos compatíveis com o valor do imposto retido pleiteado, é de se
considerar para compensação o valor de R$ 20.635,64, não tendo restado
comprovado os demais valores pleiteados e não considerados pela Autoridade
Fiscal no Despacho Decisório.
[...]
IR NO EXTERIOR O contribuinte alega que informou parte dos rendimentos
recebidos do exterior no campo prestação de serviços da sua DIPJ 2007 e que os
rendimentos relativos a Nota Fiscal no 209 foram oferecidos à tributação no ano
calendário de 2005, no entanto, o imposto retido na fonte no exterior no valor de
R$ 260.838,72, quando efetivado, no ano calendário de 2006.
[...]
Em análise a declaração de ajuste anual do contribuinte DIPJ 2007, constata-se
que na Ficha 06A – demonstração do resultado – PJ em Geral, linha 25 -
rendimentos ganhos capital aufere- exterior, o contribuinte informou R$ 0,00.
Nas instruções de preenchimento da DIPJ 2007, consta que na linha 06A /25
devem ser indicados “os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil, pelos seus valores antes de
descontado o tributo pago no país de origem. Esses valores podem, no caso de
apuração trimestral do imposto, ser excluídos na apuração do lucro real do 1o ao
3o trimestres, devendo ser adicionados ao lucro líquido na apuração do lucro real
referente ao 4o trimestre. Atenção: Os ganhos de capital referentes a alienações
de bens e direitos do ativo permanente situados no exterior devem ser
informados na Linha 06A/40.” Em sua defesa, o contribuinte alega que parte dos
valores informados em sua DIPJ 2007 na ficha 06A linha 04- receita da prestação
de serviços refere-se aos serviços prestados no exterior. No entanto, não traz aos
autos qualquer documento que comprove o total dos rendimentos recebidos no
exterior pela alegada prestação de serviço. Nos autos, constam apenas o livro
razão, bem como balanços patrimoniais da empresa, LALUR.
A única nota fiscal anexada aos autos (fls. 77) que trata de serviços no exterior
refere-se ao ano calendário de 2005 e consta no campo discriminação da
prestação de serviço “detalhamento e consultoria para o Projeto do corredor
interoceânico Via Sul (Km 366+0000 ao Km 710+000 do Tramp 3 Puente Inamblar
– Inaparil). Serviços realizados até 25/11/2005”. Ademais, como reconhecido pelo
contribuinte em sua defesa os rendimentos correspondentes foram oferecidos à
tributação no ano calendário de 2005. Pelo regime de competência, as receitas
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998082/2011-72
12
devem ser incluídas na base de cálculo de cada período, devendo também serem
apropriadas no mesmo período de apuração as correspondentes retenções. Não
pode o contribuinte querer compensar na DIPJ 2007 imposto retido (R$
260.838,72) cujo rendimento foi oferecido à tributação em ano anterior.
Não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva prestação dos
serviços para o exterior no ano calendário de 2006 no valor de R$ 8.280.218,60,
conforme alegado pelo contribuinte, tampouco os documentos relativos ao
imposto de renda no exterior reconhecidos pelo órgão arrecadador e consulado
da embaixada Brasileira no pais em que for devido o imposto.
Ainda que se confirme que na DIPJ/2007 a receita da prestação de serviços no
exterior foi computada na apuração do lucro real, estando desacompanhada de
documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço e o pagamento do
imposto de renda no exterior é insuficiente para constituir prova hábil que
confirme o direito de aproveitamento do suposto crédito.
É de se destacar ainda as seguintes limitações ao aproveitamento do imposto de
renda pago no exterior pela prestação direta de serviços na apuração do tributo a
pagar no Brasil:
a) A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre a receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente
computada no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre as referidas receitas.
b) Para efeito da determinação do limite a ser compensado, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente à receita da prestação de serviços efetuada no exterior,
será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no
Brasil. Para aferir tal proporcionalidade, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
b.1) do imposto pago no exterior, correspondente à receita decorrente da
prestação de serviços no exterior que houver sido computada na determinação do
lucro real; b.2) do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e
após a inclusão da receita auferida pela prestação de serviços no exterior.
b.3) Efetuados os cálculos, o tributo pago no exterior, passível de compensação,
não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto no item b.1), nem a
diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a
inclusão das referidas receitas, conforme item b.2).
c) O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais,
de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago.
Em suma, de conformidade com os dispositivos referidos, para que haja a
compensação do imposto pago no exterior a pessoa jurídica deve estar de posse
do comprovante de pagamento do imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador
do país em que for devido e pelo Consulado da Embaixada Brasileira, traduzido
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998082/2011-72
13
para o português por tradutor juramentado. O reconhecimento do documento
ficará dispensado quando a pessoa jurídica comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
sobre a renda que tenha sido pago por meio do documento de arrecadação
apresentado.
No presente caso, não há nos autos documentos comprobatórios do imposto
retido no exterior.
Dessa forma, não atendendo às condições estabelecidas pela legislação, não são
passíveis de dedução do imposto de renda devido no Brasil as retenções de
tributos alegadas como feitas no exterior objeto destes autos.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que
a IRPJ devido no período totaliza R$ 991.048,10, conforme informação extraída do
Despacho Decisório, temos:

Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública, no total pleiteado não há
o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.

A Recorrente anexa aos autos em sede de recurso voluntário, documentos em
língua estrangeira e sem tradução nos termos da lei, visando comprovar a retenção pleiteada,
contudo sem dialogar com a decisão de piso e pleiteando apenas supostos créditos a confirmar:
DER – R$ 167,80; ANDRADE – R$ 907,30; DER - R$ 77.834,66; SMPS - R$ 735,00; CBPO - R$
11.377,81; SANTANDER – R$ 203,30, já enfrentados quando da análise da decisão de piso,
indicado os motivos da glosa, fls. 216 e seguintes.

Quanto ao trecho, adoto o voto da decisão recorrida por seus bons e próprios
fundamentos.
Assim, considerada a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF, relativamente às preliminares arguidas no recurso, bem ao
mérito, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida.
Não havendo novas provas em sede recursal, corroboro com as razões de primeira
instância e a mantenho os termos do julgamento.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.454 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998082/2011-72
14
Conclusão
É o voto, afastar as preliminares e no mérito negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 355
DF CARF MF
Original